Tribunal: STF
Processo: Rcl 77758
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alessandro Garcia de Jesus Rosa alega que o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 1ª Raj da Comarca de São Paulo violou ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    O reclamante sustenta que cumpre pena atualmente, no “Centro de Readaptação Penitenciária “Doutor José Ismael Pedrosa” de Presidente Bernardes/SP, sem a menor perspectiva de remoção, após sua inclusão ao RDD”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável o prosseguimento da reclamação.



    Conforme exposto pela autoridade reclamada:



    Na data de 12 de fevereiro de 2025, o Excelentíssimo Senhor Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo requereu a inclusão cautelar do reclamante em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) junto ao Centro de Readaptação Penitenciária "Doutor José Ismael Pedrosa" de Presidente Bernardes - SP. 



    Por decisão fundamentada e publicada em 19 de fevereiro de 2025, em exame de cognição sumária, o pedido foi deferido, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em virtude do preenchimento dos pressupostos de fato e de direito atinentes à medida, que se revelou imprescindível à garantia da ordem, disciplina e segurança, e mostrou-se indispensável diante dos elementos fundamentais a sustentar a estabilidade do sistema prisional, posto se tratar de apenado com efetiva participação em organização criminosa e elavada influência para desestabilizar o Sistema Penitenciário Bandeirante.



    Nesse contexto, informa o impetrante “obteve êxito ao ser deferido sua transferência para o Estado de São Paulo (Processo nº. 1002207-42.2019.4.01.4100), deferimento que se deu justamente porque no Regime Disciplinar Diferenciado as unidades não possuem estrutura capaz de fornecer tratamento adequado ao Sentenciado.” 



    Desse modo, não restou comprovado o cumprimento de pena em regime mais gravoso que o estabelecido.



    Ademais, destaco que o pedido de “remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em prisão albergue domiciliar definitivamente até fim do tratamento médico” não guarda estrita aderência ao paradigma invocado nesta reclamação.



    Por esse motivo, cumpre transcrever fragmento da decisão do ministro Roberto Barroso que, nos autos da Rcl 47.954, de que foi Relator, bem esclarece a posição do Supremo Tribunal Federal na matéria:



    Não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, tendo o pedido requerido de prisão domiciliar sido analisado e negado de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Logo, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Ressalto, ainda, a firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    Sendo assim, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores da regular tramitação desta medida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente